Tribunal: STF
Processo: Rcl 52164
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro (Sintsaúde-RJ) contra alegada omissão daquele ente da Federação no cumprimento da decisão desta Suprema Corte na Rcl 26.881/RJ.



    O reclamante aduz que



    “[...] possui decisão em seu favor assegurando-lhe o recebimento de valores recolhidos de trabalhadores de sua base de representação sindical, [...] sendo ilegal e inadmissível o comportamento do Estado do Rio de Janeiro em negar-lhe o acesso e recebimento de tais valores, não obstante reconhecido seu direito, o que se afigura como uma desobediência aos parâmetros já fixado por esta Suprema Corte.



    Assim, o sindicato-autor almeja, através do presente peticionamento a este C. Supremo Tribunal Federal assegurar o cumprimento de decisão que em autos da Reclamação n. 26.881 RIO DE JANEIRO, no qual foi reconhecido o direito líquido e certo do reclamante de receber os repasses relativos ao imposto sindical, conforme decisão transitada em julgado no E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Com efeito, associando-se aos motivos que fundamentaram a Reclamação n. 26.881, o requerente está sendo vítima dos obstáculos opostos pelo Executivo Estadual do Rio de janeiro em disponibilizar os valores sobre os quais também possui direito ao recebimento, tendo em vista os termos do referenciado Acórdão lavrado no MANDADO DE SEGURANÇA N° 0035550-71.2011.8.19.0000” (pág. 2 da petição inicial).



    Sustenta que



    “[...] representa os servidores estaduais, [cabendo] colacionar a Ementa do próprio acórdão da lavra do Desembargador ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO AMADO Relator designado para a lavratura do acórdão quanto ao presente feito, por ocasião do julgamento do Agravo, que assim restou consignado:



    ‘AGRAVOS INTERNOS NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 0035550- 71.2011.8.19.0000 - AGRAVANTES: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATOR DESIGNADO: DES. ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO AMADO RELATOR VENCIDO: DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA – 



    AGRAVOS INTERNOS EM MANDADO DE SEGURANÇA.



    CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO ANUAL COMPULSÓRIA ATÉ O ADVENTO DA LEI N° 13.467117, DEVIDA POR TODO E QUALQUER SERVIDOR, SEJA ELE SINDICALIZADO OU NÃO. A RELAÇÃO DOS SERVIDORES CUJA CONTRIBUIÇÃO SERÁ DESTINADA AO IMPETRANTE SE DÁ POR EXCLUSÃO, OU SEJA, SERÁ DEVIDA POR TODO SERVIDOR QUE NÃO SE ENCONTRE VINCULADO A UM SINDICATO ESPECÍFICO. INCUMBE AO ESTADO IDENTIFICAR ESSES SERVIDORES E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO. DECISÃO DO STJ (RMS 40.628) QUE, RECONHECENDO O DIREITO DO IMPETRANTE EM RECEBER A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, NÃO LIMITOU OS DESCONTOS AO ANO DE 2011. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO QUE SE DÁ SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO’.



     Extrai-se, portanto, do acórdão supra citado, que a CONTRIBUIÇÃO SERÁ DESTINADA AO RECLAMANTE SE DÁ POR EXCLUSÃO, OU SEJA, SERÁ DEVIDA POR TODO SERVIDOR QUE NÃO SE ENCONTRE VINCULADO A UM SINDICATO ESPECÍFICO.



    No caso do ora requerente, este representa grupo homogêneo e ligado à atividade de COMBATE ÁS ENDEMIAS e na SAÚDE PREVENTIVA, conforme definido em sua Carta Sindical, portanto, inquestionavelmente, o requerente representa todos os servidores que atuam na SAÚDE PREVENTIVA, logo encontra-se em plena harmonia com o acórdão acima transcrito que trata dos servidores vinculado a um sindicato específico, in casu, o requerente [...]” (págs. 5-6 da petição inicial – grifos no original).



    Requer, em síntese, o seguinte:



    “2) CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar reserva do crédito correspondente à cota parte do autor quanto aos valores do imposto sindical reconhecidos nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA N° 0035550-71.2011.8.19.0000 e também nos autos da reclamação constitucional 26.881, sob às penas da lei;



    3) Seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação Constitucional com vistas a garantir a efetividade da decisão que assegurou a destinação das verbas do imposto sindical em favor do sindicato reclamante, determinando lhe o pagamento dos depósitos a que faz jus [...]” (págs. 7-8 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, afasto de plano a possibilidade do exame das alegações do reclamante de acórdão desta Corte sem efeitos vinculantes erga omnes.



    Com efeito, a Rcl 26.881/RJ, de minha relatoria, só poderia ser indicada como paradigma nesta ação caso o reclamante tivesse sido parte nos autos originais, o que não é o caso. Aquela reclamação foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro (Sindserj), a qual teve por paradigma a decisão no RE 785.664/RJ, também com repercussão limitada às partes que figuraram no processo.



    Logo, esta não é a via processal adequada para a veiculação do pedido do reclamante. Pretensões análogas à presente, formuladas por outra entidade sindical (Fessperj), foram enfrentadas na análise da Rcl 26.881/RJ, tanto na decisão monocrática, quanto no acórdão proferido pela Segunda Turma, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. RE 785.664/RJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões surgidas no contexto da fase de cumprimento de sentença a qual tramitou no Tribunal de origem, em especial sobre a representatividade sindical e o interesse de outras entidades sindicais em obterem as parcelas que eventualmente lhes caibam, trata-se de matéria estranha à controvérsia decidida no bojo do RE 785.664/RJ, não podendo esta Corte decidir além dos limites objetivos e subjetivos da causa originária em reclamação constitucional.



    II- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    III - É incabível utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte.



    IV- Agravo a que se nega provimento” (Rcl 26.881-ED/RJ, de minha relatoria - grifei).



     Revela-se, portanto, incabível o exame de matéria estranha aos autos originais, no caso, a controvérsia surgida na fase de cumprimento da decisão, sobre o vínculo de cada classe de servidor público a diferentes sindicatos e os reflexos sobre o recolhimento e distribuição da contribuição sindical.



    A propósito, reporto-me aos seguintes julgados da jurisprudência desta Corte: Rcl 42.503-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR, de minha relatoria.



    Em suma, o que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso ou outro instrumento processual adequada, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator